Tribunal: STF
Processo: RE 942929
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. LEI Nº 9.784/99. 



    No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99.” (e-doc. 2, p. 36).



    2. Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para efeito de prequestionamento (e-doc. 2, p. 57).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 71, inc. III, da Constituição da República. Sustenta que a “decadência somente pode ocorrer após a análise do ato (de aposentadoria) pelo TCU” e que não consta dos autos que o TCU já tenha se manifestado (e-doc. 2, p. 72-83).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Ao apreciar o pleito deduzido na inicial, o juízo a quo assim manifestou-se:



    (...)



    DOROTHY ELY DA FONSECA, qualificada na inicial, ajuizou ação ordinária perante a 3ª Vara Federal de Porto Alegre, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando compelir o requerido a restabelecer seu benefício de aposentadoria nos termos originalmente deferido. Relatou haver sido notificada da revisão administrativa do seu benefício de aposentadoria, que resultou na redução dos seus proventos e implicou no desconto dos valores supostamente recebidos a maior. Referiu, ainda, que o réu efetuou os descontos em seu benefício antes mesmo de oportunizar a ampla defesa. Sustentou que sua aposentadoria foi deferida na vigência da Lei n. 1.711/52 (antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União) e que também faz jus 'a extensão benéfica do art. 250 da Lei 8.112/90. Disposição esta que estendeu a vantagem expulsória do art. 184 da Lei 1.711 até abril de 1992 (...).' (sic) (fl. 04). Aduziu que vem recebendo 'um 'misto' das vantagens do art. 184 da Lei 1.711/52 e do art. 192 da Lei 8.112/90' (sic) (fl. 04). Discorreu sobre a legislação correlata, ressaltando que o art. 184 da Lei n. 1.711/52 foi 'assimilado pelo art. 192' (sic) da Lei n. 8.112/90, o qual 'foi revogado pela Lei 9.527 de 10/12/97' (fl. 05).



    (...)



    No que pertine à preliminar de decadência, lançada no bojo da contestação à reconvenção, cumpre destacar que a Administração, nos termos da Súmula 473 do STF, pode e deve 'anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais', desde que respeitado o respectivo prazo decadencial e assegurado o contraditório e a ampla defesa. Na mesma linha, a Lei n. 9.784, de 29/01/1999, estipulou, em seu artigo 54, que a administração dispõe do prazo decadencial de cinco anos para anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, conforme segue: 



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 



    § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 



    § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.



    Gize-se que mesmo anteriormente à vigência da indigitada Lei, de acordo com a orientação doutrinária e Jurisprudencial, a Administração estava adstrita ao limite temporal de cinco anos para anular ou revogar seus atos, com fulcro no Decreto n.° 20.910, de 6 de janeiro de 1932. 



    No caso dos autos, conforme se depreende da decisão proferida no processo administrativo instaurado pelo demandado (fls. 283-5), a autora estaria recebendo, por equívoco da própria Administração, a vantagem prevista no revogado art. 192, da Lei n. 8.112/90. Isso porque, no entender do INSS, o referido benefício deveria ter sido calculado nos termos do art. 184, I, do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei n. 1.711/52). 



    Com efeito, o benefício em tela foi deferido à autora em 19/02/1981(fls. 71 e 80), sendo a vantagem que o INSS entende indevida incorporada aos proventos da segurada há mais de dez anos, conforme ressaltado na decisão proferida no Agravo de Instrumento interposto pela demandante. 



    Assim, resta patente que a Administração Pública extrapolou, em muito, o prazo que dispõe para rever seus próprios atos, o qual não é ilimitado no tempo. 



    Demais disso, tenho que a demandante não contribuiu de modo algum para o alegado erro, o que faz presumir sua boa-fé na percepção das parcelas que o réu entende indevidas. De fato, analisando as questões de cunho subjetivo relacionadas à autora, verifica-se que se trata de pessoa que, atualmente, tem mais de 80 anos de idade (nascida em 03/04/1930 - fl. 15) e, consoante se depreende dos exames e atestados acostados às fls. 25-9, enfrenta sérios problemas de saúde.



    (...)



    Assim, mesmo diante da ausência de manifestação inicial da parte autora sobre o tema, visto que se trata de matéria que pode ser reconhecida de ofício (art. 210 do Código Civil) e, diante das circunstâncias do caso concreto, impõe-se reconhecer a decadência do direito da Administração revisar o benefício em tela. Isso porque entre o ato de redução dos proventos da demandante e a percepção da vantagem em questão transcorreram mais de dez anos. Diante disso, no entender deste Juízo, deve ser reconhecida decadência do direito à revisão da aposentadoria percebida pela segurada, sendo caso de extinção da reconvenção com resolução do mérito.



    (...)



    Os órgãos da Administração, no exercício do poder/dever de autotutela, estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', conforme previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99.



    (...)



    In casu, a vantagem 'indevidamente' percebida pelo autor decorreu da Lei nº 8.112/90, sendo, portanto, anterior à Lei nº 9.784/99, e a auditoria que identificou o pagamento indevido à autora é de 2007 (Portaria nº 70/INSS/AUDFLO, de 18/10/2007), razão pela qual, passados mais de 5 anos entre a edição da Lei nº 9.784/99 e o ato revisional, configurada a decadência.” (e-doc. 2, p. 29-34; grifos acrescidos).



    5. De início, ressalto que não consta do acórdão recorrido que a aposentadoria da autora, a cargo do INSS, deveria ter sido submetida à homologação pelo TCU ou que tal ato fora de fato remetido à Corte de Contas, o que torna inviável a análise da alegação de que o prazo decadencial para a Administração revê-lo somente se iniciaria após o registro pelo TCU.



     6. No mais, da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou a ocorrência da decadência do direito da Administração, na espécie, tendo em vista o longo tempo decorrido entre o ato de aposentadoria (19/02/1981) e a auditoria que resultou na respectiva alteração (18/10/2007).



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.374.424-AgR/PI, Rel, Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator